Tribunal: STF
Processo: RE 1219341
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.067. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. 1. As contribuições para o PIS e à COFINS, assim como as contribuições previdenciárias, incidem sobre suas próprias bases de cálculo. 2. É permitida a incidência de tributo sobre tributo nos casos diversos daquele estabelecido na exceção, inclusive já tendo sido reconhecida jurisprudencialmente, entre outros casos, a incidência: das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre as próprias contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. 3. Recurso Representativo da Controvérsia: REsp. n. 976.836 - RS, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.8.2010. 4. Não se deve aplicar automática e indistintamente o precedente do STF no RE 574706 a outras situações não julgadas” (fl. 132, vol.1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 168-175, vol. 1).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXV do art. 5º, o § 1º do art. 145, os incs. I e IV do art. 150 e a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República ao argumento de ter direito “à exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo” (fl. 185, vol. 1).
    Assevera que, “a partir da inclusão dos tributos (Pis e Cofins) em suas próprias bases de cálculo passa a ocorrer a majoração tanto do custo dos produtos (ou serviços) em razão do também aumento da receita bruta (base de cálculo do Pis e da Cofins). O fato é que a base de cálculo apontada é totalmente equivocada, na medida que o Pis e a Cofins não constituem receita da empresa, mas mero trânsito contábil de tributos destinados à União e que, portanto, não compõe o patrimônio da empresa” (fl. 189, vol. 1).
    Sustenta que “o PIS e a COFINS destacados na nota fiscal emitida pela empresa vendedora, portanto, não representam receita bruta para a pessoa jurídica de direito privado e, desta forma, não podem ser incluídos em suas próprias bases para cálculo por não possuírem a natureza de faturamento e expressão de riqueza contida no art. 195, I, b, do texto Constitucional” (fl. 190, vol. 1).
    Salienta que “a tributação não pode incidir sobre uma base superior às reais manifestações de capacidade econômica da empresa, de modo que é incabível a inclusão dos valores relativos ao PIS e a COFINS em suas próprias bases de cálculo” (fl. 195, vol. 1).
    Pede “seja acolhido e provido este Recurso, reformando na íntegra o r. Acórdão recorrido para: a) declarar inconstitucional a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, ante sua inconstitucionalidade relatada no teor deste recurso e durante o processo, de modo que a União deixe de sujeitar a empresa contribuinte ao inadequado recolhimento, e lhe seja declarado o direito de serem compensados os valores indevidamente recolhidos, corrigidos e capitalizados pela taxa SELIC, observado o prazo prescricional de 05 anos contados do ajuizamento da demanda; b) condenar a União ao pagamento das custas, e demais despesas processuais” (fls. 195-196, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer em 4.9.2019, não tendo havido manifestação no prazo legal, o que, à vista do princípio constitucional da duração razoável do processo e da condição de atuação custos legis, impõe o prosseguimento deste recurso.
    4. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.233.096-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1067, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional em exame neste processo:
    “Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Inclusão em suas próprias bases de cálculo. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à inclusão da COFINS e da contribuição ao PIS em suas próprias bases de cálculo. 2. Repercussão geral reconhecida” (DJe 7.11.2019).
    Reconhecida a repercussão geral dos temas, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento de mérito dos recursos paradigmas e, após, observar-se a sistemática da repercussão geral. 
    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Comunique-se à Procuradoria-Geral da República para encaminhar a declinação dos autos eletrônicos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora